Tribunal: TJDFT
Processo: 0722815-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO PELA VIOLAÇÃO DO ART. 165-A. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO APARELHO. INFRAÇÃO CONFIGURADA. RECUSA EM SUBMETER AO TESTE UTILIZAÇÃO IBLOW. ETILOMETRO PASSIVO. REQUISITOS DO CTB. OBSERVÂNCIA. REGULARIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço em parte o Recurso.
2. Trata o presente de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. O recorrente requer a anulação do Auto de Infração no YE02093955, sob o argumento que estaria eivado de ilicitude, na medida em que não teria observado outros sinais de embriaguez.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
5. Consultando os autos verifico que o recorrente, em sua inicial, não apresentou nenhum argumento sobre notificação do auto de infração. Portanto, não cabe, em sede recursal, análise de pontos não abrangidos na 1a Instância, sendo o caso de inovação recursal.
6. Dessa forma, deixo de conhecer o recurso com relação à tese da nulidade do auto de infração pela ausência da dupla notificação do condutor
7. O recorrente impugna o aparelho de medição de alcoolemia sob o argumento de que não possui a verificação em dia no INMETRO.
8. Todavia, o auto de infração foi lavrado com a penalidade do artigo 165-A do CTB, por recusa do teste do etilômetro. Logo, desnecessário a análise do funcionamento regular do aparelho. Ademais, a simples recusa do condutor infrator o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
9. Os requisitos para validade do auto de infração estão elencados no art. 280 do CTB1. Do exame dos autos, notadamente, do Auto de Infração no YE02093955, ID 50711033, pág. 4, apesar do esforço argumentativo do recorrente, verifica-se estarem preenchidos todos os requisitos legais, tendo ainda a autoridade aposto no campo "observações = Condutor afirmou ter ingerido bebida alcóolica. Ofertado o aparelho Alco-Sensor IV no 093521. A CNH não foi recolhida (Instrução Normativa 025/19-DER). Veículo liberado para o Sr. L.P. da A. CNH Registro no 05666900084, após ser apovado no teste do etilômetro.”. Veículo com Adesão ao SNE: 24/06/2021.
10. Nesse sentido, cito o precedente acórdão no 1424435, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 31/5/2022, bem como, a Súmula no 16 do Juizado Especial do TJDFT – “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.”
11. Desse modo, não se pode dizer que houve violação ao art. 280 do CTB. Logo, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração, o que importa a manutenção da sentença.
12. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.